Tribunal: TJBA
Processo: 0000110-76.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000110-76.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADA: VERBENA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE
TANQUE NOVO
. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SUCUMBENCIAIS APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto contra sentença que declarou nulo o contrato de trabalho firmado entre a Autora e o Ente Municipal, diante da ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme exigido pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a contratação, sem concurso público, poderia ser considerada válida; quais os efeitos jurídicos da nulidade do contrato, especialmente, quanto ao direito ao recolhimento do FGTS;
honorários advocatícios de sucumbência a serem apurados, quando da liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade do contrato celebrado, sem concurso público, decorre do princípio da legalidade,
consoante
o art. 37, II, da Constituição Federal, podendo ser declarada de ofício.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a contratação irregular de servidor público, sem concurso, gera efeitos limitados ao direito de percepção dos salários pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento dos valores de FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990 (RE 596478 e RE 765320).

5. No caso, não foi comprovada a necessidade excepcional e transitória da contratação, conforme exige o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que justifica a declaração de nulidade da avença.

6. Ainda que nulo o contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do Ente Público, o trabalhador tem direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, consoante reiterada jurisprudência do STF e STJ.

7.
No tocante
à verba sucumbencial, esta deve observar o disposto no art.
85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

———————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596478 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 01-10-2009; STJ, REsp 1735900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28-05-2018.
(TJ/BA, AP n.º 8000275-71.2015.8.05.0032, 5ª Câmara Cível, Rel.: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 26/03/2019).

———————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000110-76.2015.8.05.0254
,

figurando como Recorrente o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,
sendo
Recorrida
VERBENA MARIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal d
e Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.